Tribunal: STF
Processo: RE 1360549
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA CASAN. ATO COATOR PRATICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ARGUIDA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 17.933/2020.



    1) PRELIMINARES LANÇADAS NAS INFORMAÇÕES.



    1.1) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM TESE. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS E IMEDIATOS. PRELIMINAR AFASTADA.



    "1. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266 do STF). Há,porém, leis de efeitos concretos, que valem por atos administrativos individualizados. Divergindo do propósito ordinário das normas (regramento abstrato e hipotético para o futuro), apanha situação de fato delimitada e já em curso. Contra esse tipo de comando cabe a impetração." (Apelação / Remessa Necessária n. 0302180-50.2018.8.24.0030, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j.em 18.06.2020).



    1.2) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. AVENTADA AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO CONCRETO. LEI SANCIONADA PELO IMPETRADO. AUTORIDADE RESPONSÁVEL DIRETA PELO ATO IMPUGNADO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.



    "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Governador do Estado é a autoridade competente para constar no polo passivo do Mandado de Segurança quando o ato normativo em que se funda a discussão tiver sido por ele expedido ou sancionado." (AgRg no RMS n. 43.941/RN, rel. Min. HermanBenjamin, j. em 21.11.2013).



    1.3) LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. DESNECESSIDADE. LEI SANCIONADA PELO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 114 DO CPC/15. PROEMIAL AFASTADA.



    2) MÉRITO. 



    LEI ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO AO CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO E GÁS ATÉ DEZEMBRO DE 2020, E PRORROGA A COBRANÇA DE TARIFAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, COM DIVISÃO DOS ALUDIDOS DÉBITOS A PARTIR DE MAIO, SEM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNGIDOS AO INTERESSE LOCAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE ENVOLVENDO A ORA IMPETRANTE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.



    "É inconstitucional a Lei Estadual n. 17.933/2020, e, portanto, seus destinatários não estão sujeitos aos seus efeitos concretos, diretos e imediatos, por violação aos arts. 21, XII, "b", 22, IV, e 175, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, e aos arts. 8º e 137, § 2º, II, da Constituição do Estado de Santa Catarina, que proíbe a suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento e posterga o prazo para pagamento das tarifas de energia elétrica, água, esgoto e gás de março e abril de 2020, obrigando as empresas do setor a parcelar os débitos sem juros e multa, tendo em vista sua indevida interferência na competência da União para normatizar sobre energia elétrica, contratos de concessão de serviços públicos, política tarifária e equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos contratos, não se tratando simplesmente de lei regulamentadora de direito de consumidor." (MS [Órgão Especial] n. 5011456-18.2020.8.24.0000, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 16.09.2020).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 24, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao inverso do que afirma o impetrado, a norma proíbe o corte do fornecimento de água e esgoto, além de interferir fortemente na política tarifária, prorrogando a cobrança dos débitos e dividindo-os sem a incidência de encargos.



    Cumpre transcrever a Lei Estadual n. 17.933, de 24 de abril de 2020 (anexo 3):



    "Veda o corte dos serviços de energia elétrica, água, esgoto e gás, até 31 de dezembrode 2020, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e estabelece outras providências, antea emergência sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19).



    O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA



    Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:



    Art. 1º Fica vedado o corte dos serviços de energia elétrica, água, esgoto e gás,até 31 de dezembro de 2020, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a contar da data da publicação do Decreto Legislativo n. 18.332, de 20 de março de 2020. 



    Art. 2º As empresas distribuidoras de energia elétrica, água, esgoto e gás deverão postergar os débitos tarifários de todos os consumidores do Estado de Santa Catarina, referentes aos meses de março e abril de 2020. Parágrafo  único. Os débitos tarifários postergados serão cobrados dos consumidores a partir da conta de maio de 2020 em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas sem juros, encargos ou multas. 



    Art. 3º (Vetado) Parágrafo único. (Vetado) 



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.(Grifou-se).



    Sobre a matéria de interesse local, a Constituição da República estabelece:



    Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local;[...]V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;



    Ainda, reza a Constituição do Estado de Santa Catarina:



    Art. 112. Compete ao Município: I - legislar sobre assuntos de interesse local;[...]



    Estreme de dúvidas que os serviços de fornecimento de água e esgoto estão jungidos ao interesse local. O Supremo Tribunal Federal assentou na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2340, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski j. em 06.03.2013, envolvendo a ora impetrante:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DE SANTA CATARINA. DISTRIBUIÇÃO DE  ÁGUA POTÁVEL. LEI ESTADUAL QUE OBRIGA O SEU FORNECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÕES-PIPA, POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DA QUAL O ESTADO DETÉM O CONTROLE ACIONÁRIO. DIPLOMA LEGAL QUE TAMBÉM ESTABELECE ISENÇÃO TARIFÁRIA EM FAVOR DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS. INADMISSIBILIDADE. INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS, PELO ESTADO-MEMBRO. INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES ENTRE O PODER CONCEDENTE E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO LOCAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    I - Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente local e a empresa concessionária, ainda que esta esteja sob o controle acionário daquele.



    II - Impossibilidade de alteração, por lei estadual, das condições que se acham formalmente estipuladas em contrato de concessão de distribuição de água.



    III - Ofensa aos arts. 30, I, e 175, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    (...)



    Nessa linha de raciocínio, descabe ao Estado vedar o corte do fornecimento de água e esgoto, além de postergar os débitos tarifários, nos moldes da Lei Estadual n. 17.933/2020, pois imiscuiu-se em assunto de manifesto interesse local, além de malferir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.



    (...)



    Ao reverso do entendimento do Governador do Estado de Santa Catarina, não subsiste o "suposto respaldo para o diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, I), encontra sede específica na cláusula 'direitos dos usuários' prevista no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição" (STF - ADI n. 3.433/DF, rel. Min. Ayres Britto, relator p/acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 22.11.2011)



    (...)



    Logo, o Exmo. Sr. Governador, ao sancionar a Lei Estadual n. 17.933/2020, praticou ato desbordante de sua competência legislativa, nos termos do art. 30, da Constituição Federal, e do art. 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente